Tribunal: TJMT
Processo: 1047090-30.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1047090-30.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ERICA JESUS DO NASCIMENTO - CPF: 062.806.981-22 (RECORRENTE), LAURIANE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 041.718.061-60 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1047090-30.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1047090-30.2025.8.11.0001

Recorrente:
Érica Jesus do Nascimento

Recorrido
: Banco Bradesco S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. VALOR TRANSFERIDO VIA PIX. DISPONIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO AO REMETENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE MOVIMENTAÇÃO DO VALOR. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a indisponibilidade temporária para movimentação de valor recebido por PIX, com possibilidade de devolução ao remetente, configura falha na prestação de serviço e enseja indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não se comprovou nos autos que houve bloqueio absoluto ou injustificado dos valores, mas apenas a impossibilidade de movimentação direta do recurso recebido, sendo facultada à parte autora a devolução imediata do valor ao remetente.

4.

A autora não demonstrou ter tentado exercer a opção de devolução do valor, tampouco provou que tal procedimento foi negado pela instituição financeira.

5.

A simples frustração pela não liberação automática do valor transferido não caracteriza, por si só, ato ilícito ou violação a direito da personalidade.

6.

Inexistindo ato ilícito, dano concreto ou nexo causal, não se configuram os requisitos para responsabilidade civil e consequente indenização por dano moral.

7.

A inversão do ônus da prova no processo consumerista não dispensa a parte autora de apresentar indícios mínimos da ocorrência do dano alegado, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A disponibilização de valor para devolução ao remetente, sem impedimento à sua realização, afasta a configuração de falha na prestação de serviço bancário.

2.

A ausência de prova do efetivo dano ou de impedimento para a devolução do valor transferido inviabiliza o reconhecimento de responsabilidade civil.

3.

O mero desconforto ou frustração do consumidor, desacompanhado de violação concreta a direito da personalidade, não gera obrigação de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal de 1988, artigo 5º, inciso X; Código Civil, artigos 186 e 927; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Lei nº 9.099 de 1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado nº 1000628-07.2024.8.11.0015, rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 10.02.2025, DJE 13.02.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1047090-30.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1047090-30.2025.8.11.0001

Recorrente:
Érica Jesus do Nascimento

Recorrido
: Banco Bradesco S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

de

Érica Jesus do Nascimento.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Danos Morais.

Origem:
1 ° Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 327486362
): julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

327486363): requer a reforma da sentença, para serem julgados procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões
(Id. 327486370): defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1047090-30.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1047090-30.2025.8.11.0001

Recorrente:
Érica Jesus do Nascimento

Recorrido
: Banco Bradesco S.A.

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por Erica Jesus do Nascimento contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada pelo recorrente em face do Banco Bradesco S.A.

Da narrativa inicial, a parte autora afirma ser beneficiária do programa social Bolsa Família e que, ao transferir por meio de PIX o valor do benefício recebido para conta de sua titularidade junto ao Banco Bradesco, deparou-se com o bloqueio integral da quantia de R$ 557,61 (quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta e um centavos), sem qualquer justificativa prévia ou comunicação formal. Alega que, ao contatar a instituição financeira demandada, foi informada de que o desbloqueio da conta ocorreria no prazo de 72 horas, informação que não se confirmou, uma vez que, mesmo após o transcurso do prazo, nenhuma providência foi adotada pela instituição.

A controvérsia consiste em analisar a legitimidade do bloqueio temporário da conta bancária da recorrente e se tal conduta configura dano moral indenizável.

No caso em análise, embora a parte recorrente alegue que o valor estaria bloqueado, sem possibilidade de utilizá-lo, denota-se, pelas capturas de tela apresentadas na petição inicial — inclusive com trechos de conversas mantidas com o serviço de atendimento ao cliente da instituição financeira , que havia informação clara no sentido de que:
“Esse valor está em análise e bloqueado em sua conta por motivos de segurança. Você pode aguardar o prazo de até 72h para liberação do valor
ou devolver para quem enviou”
.

Destaca-se que a recorrente tinha à sua disposição a opção de devolver o valor para sua conta de origem, podendo assim acessar imediatamente os recursos caso houvesse urgência na utilização do dinheiro. No entanto, não há nos autos qualquer comprovação de que a recorrente tenha tentado exercer essa opção ou que o banco tenha impedido tal procedimento.

Quanto à alegação de novos bloqueios na conta da recorrente, não há nos autos elementos probatórios suficientes que comprovem tal afirmação. A mera alegação, desacompanhada de provas concretas, não é suficiente para caracterizar a conduta ilícita imputada ao banco recorrido.

Ressalte-se que, em se tratando de relação de consumo, embora seja aplicável a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, tal inversão não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, especialmente quando possui plenas condições de produzir tais provas.

A recorrente não comprovou que tenha sofrido qualquer constrangimento ou abalo moral em decorrência de conduta ilícita da recorrida, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Colaciono aqui julgado que já proferi e guarda semelhança com o caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA DE DÉBITO POR CONSUMO DE ENERGIA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA.
ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR NÃO ATENDIDO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO
. (...).
A inversão do ônus da prova no âmbito consumerista não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos para demonstrar a veracidade de suas alegações, nos termos do artigo 373, I, do CPC
. A ausência de prova concreta de erro na cobrança impede o reconhecimento de dano moral indenizável (...). (N.U 1000628-07.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)”.

No caso em análise, cabia à recorrente demonstrar que efetivamente sofreu prejuízo em razão da indisponibilidade temporária dos valores, que não pôde utilizar a opção de devolução oferecida pelo banco ou que o prazo de 72 horas foi efetivamente ultrapassado sem a liberação dos valores, o que não ocorreu.

Cumpre destacar que o reconhecimento da responsabilidade civil exige a presença dos seguintes requisitos: ato ilícito, dano, nexo de causalidade e culpa ou dolo. Ausente qualquer um desses elementos, não se configura a obrigação de indenizar.

A configuração do dano moral pressupõe a violação aos direitos da personalidade da vítima, como a honra, imagem, privacidade ou bom nome. Em uma sociedade complexa, os dissabores e frustrações fazem parte da rotina e não se confundem com prejuízos indenizáveis.

Assim, a responsabilidade prevista nos artigos 186 e 927 do Código Civil exige a existência do dano, da culpa do agente e do nexo causal entre o ato e o resultado.

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que o autor não logrou êxito em demonstrar suas alegações, ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025